Tribunal: TJPA
Processo: 0002792-56.2013.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??O CRIMINAL ? CRIME DE FURTO QUALIFICADO CONTRA DUAS V?TIMAS ? AUS?NCIA OU INSUFICI?NCIA DE PROVAS PARA ACOLHER O PRINC?PIO DO IN DUBIO PRO REO ? IMPROCED?NCIA - A CONFISS?O DAS R?S ALIADA ?S PALAVRAS DAS V?TIMAS, QUE GUARDAM HARMONIA COM AS DECLARA??ES DA TESTEMUNHA POLICIAL E OS ELEMENTOS DA PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME ?S FLS. 08-09 E 37-41, LEGITIMAM A RESPONSABILIDADE PENAL DAS RECORRENTES, SEM HIP?TESE DE ABSOLVI??O PELO PRINC?PIO DO IN DUBIO PRO REO ? DOSIMETRIA DA PENA ? EM RELA??O ? CONDENA??O DAS RECORRENTES, ANOTA-SE QUE A REPRIMENDA FOI FIXADA DE ACORDO COM O PRINC?PIO DA LEGALIDADE E PAUTADA POR CRIT?RIOS DE RAZOABILIDADE, N?O ENSEJANDO QUALQUER REPARO ? SENTEN?A MANTIDA ? APELOS DESPROVIDOS - UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002792-56.2013.8.14.0049
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTES: JOSIANE ALICE DA SILVA SANTOS (ADV. SÉRGIO SENA GONÇALVES - OAB/PA 5.496); ROSIANE DE FÁTIMA ARAÚJO CARDOSO E MARCILEIA CORRÊA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FURTO QUALIFICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS - AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA ACOLHER O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- IMPROCEDÊNCIA - A CONFISSÃO DAS RÉS ALIADA ÀS PALAVRAS DAS VÍTIMAS, QUE GUARDAM HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA POLICIAL E OS ELEMENTOS DA PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME ÀS FLS. 08-09 E 37-41, LEGITIMAM A RESPONSABILIDADE PENAL DAS RECORRENTES, SEM HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- DOSIMETRIA DA PENA - EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO DAS RECORRENTES, ANOTA-SE QUE A REPRIMENDA FOI FIXADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E PAUTADA POR CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, NÃO ENSEJANDO QUALQUER REPARO - SENTENÇA MANTIDA - APELOS DESPROVIDOS - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002792-56.2013.8.14.0049
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTES: JOSIANE ALICE DA SILVA SANTOS (ADV. SÉRGIO SENA GONÇALVES - OAB/PA 5.496); ROSIANE DE FÁTIMA ARAÚJO CARDOSO E MARCILEIA CORRÊA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - JOSIANE ALICE DA SILVA SANTOS; ROSIANE DE FÁTIMA ARAÚJO CARDOSO E MARCILEIA CORRÊA DA SILVA, qualificadas nos autos, interpuseram recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que as condenou, cada uma, à pena de dois (02) anos, quatro (04) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de vinte e cinco (25) dias-multa, cuja pena corporal foi convertida em duas restritivas de direito, sendo uma de prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública e outra de limitação de final de semana - incidência dos artigos 155, §4º, IV c/c o 71, do Código Penal. (fls. 187-193).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...) no dia 17/05/2013, as denunciadas, juntamente com a adolescente
Beatriz Correa Souza
, se deslocaram de Belém para esta cidade de Santa Izabel do Pará com intuito de praticarem furto, alegando que estavam sem dinheiro. (§) Narram ainda os autos que, ao chegarem nessa cidade, as acusadas foram até a loja Xepão e, enquanto a ré Josiane distraía uma vendedora, que em determinado momento se dirigiu ao fundo da loja, as outras denunciadas subtraíam diversas cuecas do estabelecimento comercial, colocando as peças íntimas em duas sacolas plásticas. Ato contínuo, a acusada Josiane saiu da loja sem nada comprar. (§) Alertada sobre o furto, a vendedora saiu atrás das rés, tendo obtido a informação de populares de que as mesmas haviam se dirigido à feira livre. Então, a polícia foi acionada e se deslocou à feira, onde encontrou as duas sacolas com 161 (cento e sessenta e uma) cuecas atrás de uma banca desocupada, uma vez que as acusadas haviam deixado no local. (§) De posse das sacolas, os policiais retornaram à loja Xepão e, depois de assistirem a uma filmagem do sistema de segurança da loja e visualizarem as denunciadas, diligenciaram nas ruas e conseguiram prendê-las na praça do centro da cidade. (§) Também foram encontradas em poder das rés peças íntimas com etiquetas da loja Ki-charme, tendo sido contactada a responsável do estabelecimento, ocasião em que reconheceu as peças e confirmou que as acusadas haviam estado na loja. (...)¿.
Sic - fls. 187/v.

A materialidade do delito restou demonstrada às fls. 08-09 e 37-41.

Inconformadas com a condenação, as rés apelaram, conforme abaixo:

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE JOSIANE ALICE DA SILVA SANTOS

A defesa alega às fls. 194-196, que a decisão se afastou das provas dos autos, pois não há certeza da autoria e nem da materialidade; além disso, o eventual produto do furto nem foi encontrado em poder da apelante.

Argumenta que não houve perícia nos objetos achados pelos policiais que comprovasse a imputação à recorrente; não foram juntadas as notas fiscais dos referidos produtos apreendidos e nem as gravações que demonstrem que a ré esteve na loja.

Refere que a apelante está regenerada, inclusive trabalha como diarista e tem família constituída, não apresentando alta periculosidade e, pela inexistência de provas, pede o provimento do apelo visando a sua absolvição, invocando o princípio do
in dubio pro reo.

Contrarrazões às fls. 200-202 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

DO APELO DE ROSIANE DE FÁTIMA ARAÚJO CARDOSO E MARCILEIA CORRÊA DA SILVA - A defesa alega às fls. 236-237 insuficiência de provas, vez que, pelos depoimentos das vítimas, elas não têm certeza se os objetos que são supostamente produtos de furto, pertenciam às lojas em que trabalhavam, afinal as apelantes foram presas em local diverso e não havia qualquer traço nos objetos que identificassem serem eles comercializados com exclusividade pelos estabelecimentos que as vítimas trabalhavam.

Argumenta que não foi apresentado nenhum documento do estoque que demonstrasse que as mercadorias eram das lojas, alegando que no caso de dúvida acerca da autoria prevalece o princípio do
in dubio pro reo,
pedindo o provimento do apelo com escopo à absolvição das apelantes.

Contrarrazões às fls. 239-240 pugnam pela manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos de Apelação Criminal de JOSIANE ALICE DA SILVA SANTOS; ROSIANE DE FÁTIMA ARAÚJO CARDOSO E MARCILEIA CORRÊA DA SILVA.

Observando que os recursos desafiam a mesma sentença condenatória, analiso-os conjuntamente.

A defesa das apelantes impugna exclusivamente o mérito da causa, alegando, em síntese, ausência ou insuficiência de provas tanto da autoria quanto da materialidade do delito, argumentando que, além da
res furtiva
não ter sido apreendida na posse das recorrentes, não foram juntadas as gravações das filmagens em que teriam sido identificadas.

Por outro lado, referem que não havia qualquer traço nos objetos que identificassem serem eles comercializados com exclusividade pelos estabelecimentos que as vítimas trabalhavam, inclusive elas não teriam dado certeza sobre a propriedade das mercadorias, haja vista não ter havido perícia, nem apresentação de notas fiscais ou de registros do estoque, pedindo absolvição, invocando o princípio do
in dubio pro reo.

Ressalta-se que, nesta seara criminal a apuração é da conduta das apelantes e não estão em foco as lojas ou suas mercadorias, se têm registros em estoque, notas fiscais ou documentos equivalentes, se são objetos de exclusividade ou não; além disso, não foram requisitados a serem juntados neste processo, justamente porque não servem à ação penal, mas talvez a uma de origem tributária.

EM ANÁLISE:

Dos Fatos
: Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...) no dia 17/05/2013, as denunciadas, juntamente com a adolescente
Beatriz Correa Souza
, se deslocaram de Belém para esta cidade de Santa Izabel do Pará com intuito de praticarem furto, alegando que estavam sem dinheiro. (§) Narram ainda os autos que, ao chegarem nessa cidade, as acusadas foram até a loja Xepão e, enquanto a ré Josiane distraía uma vendedora, que em determinado momento se dirigiu ao fundo da loja, as outras denunciadas subtraíam diversas cuecas do estabelecimento comercial, colocando as peças íntimas em duas sacolas plásticas. Ato contínuo, a acusada Josiane saiu da loja sem nada comprar. (§) Alertada sobre o furto, a vendedora saiu atrás das rés, tendo obtido a informação de populares de que as mesmas haviam se dirigido à feira livre. Então, a polícia foi acionada e se deslocou à feira, onde encontrou as duas sacolas com 161 (cento e sessenta e uma) cuecas atrás de uma banca desocupada, uma vez que as acusadas haviam deixado no local. (§)
De posse das sacolas, os policiais retornaram à loja Xepão e, depois de assistirem a uma filmagem do sistema de segurança da loja e visualizarem as denunciadas, diligenciaram nas ruas e conseguiram prendê-las na praça do centro da cidade
. (§)
Também foram encontradas em poder das rés peças íntimas com etiquetas da loja Ki-charme, tendo sido contactada a responsável do estabelecimento, ocasião em que reconheceu as peças e confirmou que as acusadas haviam estado na loja.
(...)¿.
Sic - fls. 187/v. Grifo.

A materialidade do delito restou demonstrada às fls. 08-09 e 37-41.

Pelo visto, as recorrentes furtaram dois estabelecimentos comerciais de confecção de roupas, as lojas ¿Xepão¿ e ¿Ki-Charme¿.

A ação das rés foi registrada pelas câmeras de filmagens das lojas, nas quais foram identificadas pelos policiais e ainda foram presas na posse de peças íntimas com etiquetas da loja ¿Ki-Charme¿. (fl. 37).

O fato de as gravações das filmagens não terem sido juntadas nos autos, não invalida a prova testemunhal consubstanciada no depoimento do policial militar ouvido em juízo, até porque ele não foi contraditado, tendo assumido o compromisso legal de dizer a verdade.

No mesmo sentido:
(...) São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017).

Das Oitivas nos Autos
:

DANIELE DA SILVA SANTIAGO - Empregada da Loja ¿Xepão¿ - Vítima - fl. 158/Mídia:
¿...
que trabalha na loja Xepão como vendedora
; que as acusadas
chegaram juntas, mas se espalharam na loja; que JOSIANE foi com a depoente para ver blusas infantis
; que sabe quem é JOSIANE por que reconheceu na delegacia e lá perguntou para o policial;
que JOSIANE ficou entretendo a vítima, perguntando sobre as blusas, enquanto as outras acusadas estavam furtando objetos da loja; que depois de um tempo JOSIANE atendeu o telefone e saiu da loja
;
que só depois viu nas câmeras a ação das acusadas; depois das acusadas saírem da loja, um cliente a chamou e disse que elas tinham saído com um monte de cuecas da loja; que então saiu com um colega da loja na feira para procurar as acusadas; que voltou para a loja e acionou a polícia enquanto o colega ficou na feira procurando as acusadas; que o nome do colega que lhe ajudou é JOSIMO; que ele não trabalha mais na loja; que a polícia foi na loja olhou as filmagens e saíram para procurar as acusadas
; que os policiais ficaram fazendo ronda
e encontraram as acusadas na praça perto da loja Armazém Paraíba; que as levaram para a delegacia e trouxeram a mercadoria para a loja; que as cuecas que foram furtadas foram recuperadas; era em torno de 100 cuecas; que depois apareceu outra pessoa dizendo que as acusadas tinham ido em sua loja
; que a loja era o ¿Mundo do 10¿ e que elas entraram nessa loja mas não conseguiram furtar; que a depoente não teve contato com ninguém da loja Ki-Charme
(...)¿. Grifado.

DELMA MARIA BARROS DE MORAES - Empregada da Loja ¿Ki-Charme¿ - Vítima - fls. 158/Mídia:
¿...
que é vendedora da loja Ki-Charme
;
que quatro mulheres entraram na loja, incluindo uma adolescente; que como a depoente estava sozinha na loja, as rés se dividiram porque tem roupas no meio da loja
, então umas ficaram de um lado e outras de outro; que por isso ficava difícil de vigiar;
que a depoente percebeu que queriam roubar
porque ficavam olhando as roupas de cima para tirar a visão da vendedora; que depoente chamou a menina do outro lado pra olhar com ela e as rés perceberam e foram embora;
que na frente ficava o tabuleiro cheio de sungas e calcinhas, que foi o que elas conseguiram levar
;
que a depoente não sentiu falta na hora; que soube do furto porque os policiais comunicaram; que foi à delegacia e reconheceu as peças porque tinha uma etiqueta com o preço de caneta que foi a declarante quem colocou; que as rés não compraram nenhuma peça; que nunca tinha visto as acusadas; que soube que as rés teriam ido depois ao Xepão
(...
)¿.

As vítimas reconheceram as apelantes como sendo as autoras do furto - Autos de Reconhecimento às fls. 40-41 do IPL. O policial militar acionado para elucidar o caso declarou à fl. 158/Mídia:

JOSIMAR LEÃO QUEIROZ - Policial Militar - Testemunha:
¿(...)
que estava de serviço e foi acionado por uma funcionária do Xepão; que ao chegar no quando voltaram para entregar as sacolas com as peças íntimas, viram a filmagem das câmeras da loja para identificar as acusadas na rua; que receberam uma informação de um mototaxista de que as acusadas tinham se dirigido para outra loja,
que seria o Armazém Paraíba;
que então acionou a guarnição do Cabo Nascimento que ficaram de campana na local foi informado que quatro mulheres tinham furtado peças íntimas da loja
; que a funcionária do Xepão passou a informação aos policiais dizendo que as acusadas tinham se dirigido à feira;
que então saíram em diligência para encontrar as mulheres; que o Soldado Reinaldo encontrou atrás de um banca abandonada na feira dois sacos cheio de peças íntimas
;
que frente da loja e efetuaram a captura de uma das acusadas, Josiane; enquanto as outras três foram encontradas dentro da loja; que dentre as peças achadas também encontraram algumas peças intimas da loja Ki-Charme; que então acionaram a proprietária da loja para se dirigir a delegacia e ela reconheceu as acusadas e as peças intimas encontradas
; que não tem precisão para dizer quantas peças tinha, só que eram mais de cem (100); que tinha uma adolescente envolvida; que levaram as peças íntimas para a delegacia e acionaram os proprietários da loja; que elas assumiram a prática do crime e que já faziam antes (...)¿.
Sublinhado.

Na polícia e em juízo as apelantes JOSIANE ALICE DA SILVA SANTOS e ROSIANE DE FÁTIMA ARAÚJO CARDOSO, confessaram o furto e MARCILEIA CORRÊA DA SILVA, não foi ouvida em juízo, mas confessou na polícia.

Portanto, a confissão das rés aliada às palavras das vítimas, que guardam harmonia com as declarações da testemunha policial JOSIMAR QUEIROZ e os elementos da prova da materialidade do crime às fls. 08-09 e 37-41, legitimam a responsabilidade penal das recorrentes, sem hipóteses de absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo.

No mesmo sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pela escalada - Artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal -
Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal - Autoria e Materialidade comprovadas - Palavra da vítima - Relevância - Palavra do policial militar - Validade - Precedentes - Confissão do acusado
- Imagens da câmara de segurança - Ademais
, o réu foi encontrado na posse da res - Insubsistente a alegação de insuficiência probatória
- Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma adequada - Imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais brando - Impossibilidade - Adequada a modalidade intermediária, sobretudo por se tratar de acusado reincidente - APELO NÃO PROVIDO. (TJSP - Apelação Criminal 0003950-66.2016.8.26.0451; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/02/2018; Data de Registro: 06/02/2018). Sublinhado.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Em relação à condenação das rés, anoto que a reprimenda foi fixada de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de razoabilidade, não ensejando qualquer reparo.

A pena base para cada uma das apelantes foi fixada no mínimo legal do furto qualificado pelo concurso de pessoas em face de duas vítimas.

Reconhecidas as atenuantes da confissão, não surtiu efeito de redução porque a pena base de cada apelante estava no mínimo legal. (Súmula 231 do STJ).

Pela majorante do art. 71 do CP e a fundamentação de fl. 189, a pena foi elevada em 1/5 (um quinto), tornando-se definitiva, para cada uma, em dois (02) anos, quatro (04) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de vinte e cinco (25) dias-multa.

A pena corporal foi convertida em duas restritivas de direito, sendo uma de prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública e outra de limitação de final de semana, repete-se, para cada uma das apelantes.

Pelo exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApMarcileia